Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Ieda Canuto de Melo em face da decisão que, no curso da ação de declaratória cumulada com reintegração de posse manejada em seu desfavor pelo agravado – Humberto Nogueira Gomes –, atualmente em fase de cumprimento do decidido, determinara, diante do implemento do trânsito em julgado, a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravado visando sua inserção na posse do imóvel que fizera o objeto da lide, situado na chácara no 16, lote 24, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Águas Claras/DF. Objetiva a agravante em antecipação da tutela recursal o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após 14.08.2017, data em que houvera alteração no patrono que a assistia e formulara requerimento expresso para que todas as publicações fossem realizadas em nome do advogado Dr. Avimar José dos Santos. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado manejara em seu desfavor ação anulatória de negócio jurídico c/c reintegração de posse de imóvel. Sustentara que, regularmente aperfeiçoada a relação processual, constituíra advogado e formulara defesa técnica. Asseverara que, no curso procedimental, em 14.08.2017, alterara sua representação processual, constituindo novo patrono, que a assiste desde então, e, conquanto tenha formulado requerimento expresso para que todas as publicações fossem realizadas em nome do advogado que constituíra, Dr. Avimar José dos Santos, que então assumira seu patrocínio, a secretaria do juízo não promovera a alteração necessária nos assentamentos processuais, ensejando que a publicação dos atos fosse veiculada no nome de seu antigo patrono. Alegara que, sob essa ótica, diante do equívoco da secretaria do juízo, não comparecera à audiência de instrução e julgamento, não formulara alegações finais e não tivera conhecimento da sentença que acolhera a pretensão formulada pelo agravado. Assinalara que, após o trânsito em julgado da sentença, o agravado deflagra a fase de cumprimento do decidido, de modo que fora surpreendida, no dia 17 de janeiro passado, com a intimação que lhe fora direcionada para que desocupe o imóvel objeto da pretensão possessória. Pontuara que fica patente a afronta ao estatuto processual havida, pois todos os chamamentos que lhe foram direcionados, implementados posteriormente à mudança de patrono, foram publicados sem o registro do nome do seu patrono nominalmente apontado, obstando o aperfeiçoamento dos chamamentos. Postulara, assim, que seja reconhecida a nulidade de todas as intimações irregularmente efetuadas, inclusive a pertinente à sentença, recolhendo-se o mandado de desocupação e reintegração de posse do imóvel nomeado expedido em seu desfavor. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Ieda Canuto de Melo em face da decisão que, no curso da ação de declaratória cumulada com reintegração de posse manejada em seu desfavor pelo agravado – Humberto Nogueira Gomes –, atualmente em fase de cumprimento do decidido, determinara, diante do implemento do trânsito em julgado, a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravado visando sua inserção na posse do imóvel que fizera o objeto da lide, situado na chácara no 16, lote 24, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Águas Claras/DF. Objetiva a agravante em antecipação da tutela recursal o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após 14.08.2017, data em que houvera alteração no patrono que a assistia e formulara requerimento expresso para que todas as publicações fossem realizadas em nome do advogado Dr. Avimar José dos Santos. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da suposta nulidade processual apontada pela agravante em razão das publicações dos atos processuais não terem registrado o nome do seu patrono expressamente indicado, que passara a patrociná-la e conforme reclamara ao haver a alteração no seu patrocínio, ensejando que haja suspensão da execução do decidido e reprisado o trânsito procedimental desde a primeira publicação lacunosa. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o pronunciamento agravado não se manifestara sobre a pretensão que formulara a agravante almejando o reconhecimento das nulidades apontadas. Com efeito, segundo alinhado pela agravante, não houvera ainda a dedução da pretensão que formulara junto ao eminente juiz a quo, e a decisão por derradeiro formulada cingira-se a acolher o pedido deduzido pela agravada, deferindo a expedição de mandado de intimação e reintegração de posse. Ou seja, o arguido não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação das nulidades denunciadas e represamento do curso procedimental, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o juízo do cumprimento a analisar o pedido que formulara, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas, eis que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator